Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-23.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do acusado gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. Se as circunstâncias do caso revelam o dolo dos réus e a ciência quanto à origem ilícita do bem, inviável o acolhimento da tese de desclassificação para a modalidade culposa. A reincidência do réu é fundamento idôneo para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal.